Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-42.2020.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000365-42.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN CARLO DE ALMEIDA - CPF: 061.786.101-30 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000365-42.2020.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e da Fazenda de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Jean Carlo de Almeida

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. DESISTÊNCIA DO CURSO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATRÍCULA TARDIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS MENSALIDADES AO FINAL DO CURSO. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO PELO ALUNO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o ingresso tardio (24/02/2017) ao curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, se o aluno anuiu com a cobrança das mensalidades referentes à janeiro/2017 e fevereiro/2017, conforme descrito no aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais (ID 86172972), que possibilitaria ao aluno efetuar o pagamento das referidas mensalidades ao final do curso, não há ilegalidade na cobrança diante da desistência do curso, sobretudo quando há cláusula específica neste sentido (cláusula 4a).

2. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
A requerida alega que o autor ingressou em março, aderindo ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), que é concedido ao aluno a possibilidade de ingressar no curso e efetuar o pagamento das mensalidades iniciais apenas no final do curso. Entretanto, pelo fato do aluno ter efetuado o trancamento da matrícula, os boletos que deveriam ter sido adimplidos tão somente no final do curso foram faturados de forma antecipada para pagamento pelo aluno em decorrência do trancamento da matrícula. Apesar das alegações da autora de que a cobrança é indevida, verifico que a reclamada anexa Aditivo de contrato id. 33812768, devidamente assinado pelo autor, que consta nas cláusulas 04 e 05, que em caso de desistência/abandono, “ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para após a conclusão do curso devidas decorrentes do presente Aditivo” Portanto, não se trata de cobrança indevida, e sim, exercício de direito da parte reclamada, ante a desistência do curso, o que ensejou o vencimento automático e antecipado das parcelas postergadas, conforme claramente explicitado no contrato assinado pelo autor.”

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021